Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO ANTERIOR EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual manteve a penhora da fração ideal de 37,5% de imóvel pertencente às agravantes, ao fundamento de que a alegação de impenhorabilidade já havia sido apreciada e decidida anteriormente nos autos de embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional diante da não reapreciação da alegação de bem de família e (ii) a possibilidade de rediscussão da impenhorabilidade do imóvel, à luz da Lei no 8.009/1990, após pronunciamento judicial anterior sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada enfrentou expressamente a tese deduzida pelas executadas, ao reconhecer que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel já havia sido analisada e decidida em processo autônomo de embargos de terceiro, razão pela qual reputou inviável nova apreciação no cumprimento de sentença.
4. Tal proceder não configura negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado apresentou fundamentação suficiente e coerente, ainda que para afastar o reexame da matéria, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
5. Embora a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, a jurisprudência consolidada admite a incidência da preclusão consumativa quando já houver decisão anterior válida sobre o tema, não sendo possível sua rediscussão por meio de incidentes sucessivos.
6. No caso concreto, a decisão impugnada não reapreciou os requisitos da Lei no 8.009/1990, limitando-se a reconhecer a existência de pronunciamento judicial prévio, o que impede a rediscussão indireta da matéria em sede de agravo de instrumento. 7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública” (AgInt no REsp 2.077.164/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe: 27/09/2023). 7.1 Precedente Turmário: “A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão transitada em julgado sobre a matéria, ainda que se trate de tema de ordem pública.” (0745420-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que afasta a reapreciação da impenhorabilidade do bem de família ao reconhecer a existência de pronunciamento judicial anterior sobre a matéria. 2. A alegação de bem de família, embora seja matéria de ordem pública, submete-se à preclusão consumativa quando já decidida, sendo inviável sua rediscussão em incidentes sucessivos.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990; Código de Processo Civil, arts. 507 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.077.164/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe: 27/09/2023; STJ, AgInt no REsp 1.639.337/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 23/10/2020; TJDFT, 0701325-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 17/06/2025; TJDFT, 0745420-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/04/2025.